Tribunal: TJMT
Processo: 0002200-19.2017.8.11.0093
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002200-19.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES - CPF: 035.299.311-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), VERA LUIZA FURTADO FERNANDES - CPF: 567.809.581-15 (ASSISTENTE), FERNANDO DE SOUSA BARROS - CPF: 029.218.463-81 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM PROL DO DENUNCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se
as provas existentes nos autos sustentam, única e exclusivamente, suposições da autoria da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras conjecturas a respeito;

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO

PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 0002200-19.2017.8.11.0093 (PJe), julgou improcedente a pretensão acusatória e
absolveu
o acusado
PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES
da imputação de tráfico de drogas (no art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/2006), por insuficiência de provas [art. 386, V e VII, CPP]
.

Em razões recursais de ID 186344748, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES condenado
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas provas testemunhais, mormente as declarações do policial militar responsável pela prisão, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Igualmente,
o i. Órgão Ministerial pretende
o afastamento d
a
causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06
em desfavor do apelado
, alegando para tanto que se trata de acusado reincidente, o que obsta a incidência dessa benesse.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 186344762,
vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 191015694, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
recurso ministerial, para que seja mantida a absolvição do apelado
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
05/10/2017
, por volta das 11h30, nas proximidades da hospedaria “Grande Hotel” situada na Avenida Perimetral Norte, na cidade de Feliz Natal-MT, o denunciado
PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES
tinha em depósito, guardava, expunha à venda e oferecia substância ilícita, consistente em
uma porção de cocaína, com peso aproximado de 60g (sessenta gramas)
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça inaugural, após recebimento de denúncias sobre a possível prática do crime tráfico de drogas pelo ora denunciado e um terceiro, os quais teriam se mudado para a comarca de Feliz Natal após serem alvos de operação policial, uma equipe da Polícia Militar juntamente com apoio do setor de tributação municipal promoveram fiscalização no local denunciado.

Consta na denúncia que os agentes públicos ingressaram no endereço indicado, que funcionava como estabelecimento comercial (bar), e visualizaram o ora increpado escondendo uma sacola embaixo de um engradado de bebidas. Diante desse cenário, a guarnição realizou a checagem do conteúdo da sacola e apreenderam a aludida porção de pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão. Ato contínuo, os militares também encontraram dinheiro em notas trocadas, uma máscara e dois machados artesanais, concluindo o
Parquet
que
“diante das características peculiares de todo o material apreendido, intimamente relacionado com o universo do tráfico de drogas, aliado às notícias apócrifas de que o denunciado exercia a atividade proscrita, os Policiais encaminharam-no à presença da Autoridade Policial, sem preso em flagrante delito”
– Denúncia, ID 186343831, p. 5-6.

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos do policial militar e da testemunha ocular, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES

pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 186343831, P. 9); Boletim de Ocorrência (ID 186343831, P. 22-25); Auto de Apreensão (ID 186343831, P. 26); Auto preliminar de constatação de substância entorpecente (ID 186343831, p. 28) e Laudo pericial no. 500.2.04.2017.017471-01 (ID 186343831, p. 79-80) – apresentando
resultado positivo para 01 (uma) porção de cocaína, com peso de 37,2g (trinta e sete gramas e vinte centigramas).

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado PAULO
WILLIAN

não se apresenta indene de dúvidas
.

O apelado
PAULO
, ouvido nas duas fases da persecução criminal,
negou
a prática da narcotraficância, aduzindo que uma equipe policial chegou no seu estabelecimento comercial, realizou revistas, nada ilícito fora encontrado e saiu do local. Posteriormente, seis ou sete policiais militares retornaram ao seu endereço, iniciaram novas buscas no seu bar, no seu quarto, no hotel e nas quitinetes, ressaltando que novamente nenhuma substância ilegal foi encontrada. Disse que, na sequência, os agentes públicos encontraram entorpecente nos fundos do hotel, embaixo de um vasilhame, ao lado do quarto do indivíduo de nome
Fernando
. Ato contínuo, os militares retornaram ao bar e passaram a lhe agredir fisicamente.

Narrou que a quantia de sessenta e seis reais, dividida em moedas e cédulas, foi localizada no caixa do seu estabelecimento comercial, ressaltando que nos quartos alugados naquele complexo havia muitos usuários de drogas e o movimento era intenso de pessoas, inclusive equipes policiais frequentemente estavam naquela localidade. [Mídias, ID 186343834 ao ID 186343836].

O depoimento do policial militar, no qual se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostra-se insuficiente
para édito condenatório.

O agente de segurança pública
Dhanyllo Silva Souza
, na fase judicial, discorreu que o estabelecimento comercial (bar) situava-se anexo a um hotel e, naquele fatídico dia, a Polícia militar recebeu uma denúncia, que motivou o deslocamento da guarnição até o local e culminou na apreensão de uma porção de pasta base, enterrada embaixo de um vaso de planta, asserindo que “
A droga, o pessoal disse que ele estava comercializando e enterrou ali, inclusive passaram para nós essa informação, tanto é que a gente conseguiu êxito em achar
” (sic).

Continuou seu relato aduzindo que o acusado estava no local dos fatos e não se recorda a origem da denúncia, se foi anônima, contudo, rememorou que essas informações também davam conta que ora apelado era integrante da facção criminosa denominada PCC – “Primeiro Comando da Capital”.

Prosseguiu destacando que o narcótico foi encontrado próximo ao quarto do acusado, enterrado ao chão, embaixo de um vaso de planta, cuja localização era de livre acesso naquele complexo habitacional. Discorreu que a Polícia concluiu que a droga pertencia à
PAULO WILLIAN
porque
“a denúncia informou que ele escondia lá, que ele traficava, que ele era do PCC, que as coisas roubadas na cidade tudo era ele que comprava, isso aí chamou a atenção nossa, até mesmo para dar uma resposta à sociedade
” (sic). Por derradeiro, asseriu que a equipe policial permaneceu por aproximadamente uma hora no local e constatou movimentação estranha no bar do acusado, pessoas entrando e saindo, sem qualquer comercialização de bebidas. [Mídias, ID 186343833].

A testemunha
Vera Luiza Furtado Fernandes
, judicialmente, relatou que o acusado
PAULO
e sua esposa
Sanderley
alugaram um cômodo que possuía ao lado do seu hotel, acrescentando que ambos estavam trabalhando e tocando uma lanchonete. Aduziu que, na época dos fatos, durante o dia aquele bar funcionava normalmente, porém a noite aparecia “
muita gente diferente”
(sic), situação que a motivou conversar com o acusado para não manter aberto o estabelecimento até altas horas, o qual se prontificou em modificar essa situação; acrescentando, como relatou na delegacia, que tinha muitos usuários frequentando o local.

Referida testemunhante asseriu que estava no hotel no dia da abordagem policial, precisamente na sacada, quando os policiais revistavam o estabelecimento comercial do acusado e um agente público encontrou algo embaixo de um engradado, contudo, não sabia do que se tratava.

Sobre a dinâmica dos fatos, discorreu que não confirma as declarações extrajudiciais de que a droga pertencia ao réu e que ele comercializava entorpecente, esclarecendo que, na época, realmente tinha uma movimentação de usuários de drogas, que frequentavam aquele bar, ressaltando que no dia do fato um policial lhe perguntou e respondeu que não visualizou
PAULO
vendendo drogas e se o entorpecente foi encontrado, de repente, ele poderia estar comercializando. Acrescentou que em data anterior, no período noturno, um indivíduo lhe procurou querendo comprar drogas, e respondeu a ele que estava no local errado, deduzindo que poderia ser o bar, o ponto de mercancia espúria.

Narrou ainda que visualizou na casa do PAULO duas machadinhas e uma máscara, símbolos do Comando Vermelho, bem como tinha uma fita vermelha amarrada na maçaneta da porta, adicionando que a companheira do acusado lhe confidenciou que tinha medo dele, contudo, desconhece os motivos. Por derradeiro, discorreu que durante as buscas os policiais não encontraram produtos ilícitos no bar e no quarto do suspeito e, ao procederam revistas no quintal, precisamente no corredor que continha vários quartos de inquilinos, o material proscrito foi encontrado depois de todas as portas, ressaltando que não se tratava de um corredor exclusivo do apelado. [Relatório de mídias, ID 186344731, p. 1]

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar os depoimentos do policial militar ou da testemunha ocular
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“[...] A testemunha Dhanyllo Silva Sousa, policial militar que atendeu a ocorrência, afirmou que após uma denúncia anônima, se deslocou até um bar, anexo a um hotel, e lá encontrou um saco com as drogas enterrado embaixo de um vaso de plantas, próximo ao quarto do Réu. Contou, ainda, que observou o local por mais de uma hora, sendo o bar caracterizado por uma movimentação intensa, no entanto, sem comercialização de bebidas. Por fim, aduziu que a denúncia mencionava especificamente o Acusado, detalhando o modo de comercialização e o local onde guardava o entorpecente.

Oportuno ressaltar que, ao contrário do alegado pela Defesa, o depoimento do policial merece especial valor probante, uma vez que é agente da lei, sem relação de amizade ou inimizade com o Acusado, cujas ações são carreadas de fé pública, produzindo efeitos como o depoimento de qualquer outra testemunha. Veja-se: [...] (TJ/MG – Apelação Criminal no 10079200057176001 - 6a Câmara Criminal – Relator Desembargador Bruno Terra Dias – Julgamento em 29.06.2021 – Publicação em 02.07.2021). Grifei.

No entanto, não houve qualquer fundamento, além da denúncia anônima, que aponte o Réu como o detentor da droga. Não ocorreu nada na abordagem policial que permita concluir que a droga descoberta em área comum do hotel seja do Acusado
.

De fato é possível ou até mesmo provável que os entorpecentes sejam comercializados com a participação do Acusado. Entretanto, não existem provas suficientes para afastar a dúvida razoável
.
Da mesma forma que poderia ser do Réu, poderia pertencer a qualquer outra pessoa que ali frequentasse ou residisse
.

A testemunha Vera aduziu que alugou um cômodo ao lado do hotel ao acusado, que funcionava como lanchonete e estavam se preparando para abrir uma marmitaria. Confirmou que houve mudança na clientela que frequentava o local, pois durante o dia era normal, mas no período noturno apareciam “pessoas diferentes”, com comportamento estranho e o comércio funcionava como um bar. Ainda, percebeu movimentação de usuários no local e estava próximo quando ocorreu a diligência policial no dia dos fatos. Viu que um policial encontrou alguma coisa embaixo do engradado, mas não identificou o que era. Além disso, viu machadinhas (símbolo do comando vermelho), máscaras e uma fita vermelha amarrada na maçaneta da porta do Acusado.

Não há dúvida da veracidade do seu depoimento. Contudo, existe mera presunção de que o autor do delito seja o Réu. A testemunha não viu em momento algum o Acusado comercializar drogas ou qualquer outro núcleo do tipo trazido pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

O Réu, por sua vez, na fase de investigação, negou as acusações e imputou a conduta à terceiro. Na instrução, negou o cometimento do delito. Narrou que ao chegar ao estabelecimento, viu a viatura da polícia. Ao abrir o estabelecimento recebeu outras duas pessoas e que recebeu valores devidos de uma comercialização de madeira realizada em momento anterior. Após, recebeu em depósito os dois machados apreendidos. Quando os dois indivíduos saíram, foram abordados pela polícia e na sequência entraram no local. A polícia, primeiramente, pediu o alvará de funcionamento. Como o Réu não tinha, determinaram o fechamento do local e com a chegada de mais policiais, iniciaram a busca. Salientou que não foi encontrado nada no seu bar e nem no seu quarto, sendo apreendida substância, que não identificou, ao fundo do hotel. Quanto ao dinheiro, contou que era do bar, sendo retirado e apreendido do caixa. Informou que a droga foi encontrada ao lado do quarto de uma pessoa denominada Fernando e que posteriormente foi preso por tráfico. Disse, também, que o hotel é comumente conhecido como ponto de comércio de drogas.

O interrogatório do Réu está de acordo com o que o policial Dhanyllo narrou. Foram mencionados os mesmos fatos. Ressalto que o Acusado negou a prática delitiva e as testemunhas de acusação não conseguiram ligar a materialidade ao Réu. A droga não foi encontrada com ele, também não há testemunho de que ele comercializada entorpecente
.

Fica evidente que no local existe o comércio ilícito de drogas, mas não é possível associar a prática ao Acusado. Mesmo com o depoimento da testemunha Vera, há apenas presunções de que o autor seja o Réu, mas são insuficientes para embasar o decreto condenatório
. [...]”
– Sentença, ID 186344744, p. 3-4.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
PAULO WILLIAN
pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de entorpecentes, contudo,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil das aludidas substâncias proscritas
.

Nesse ponto, convém destacar que o supramencionado agente de segurança pública afirmou que recebeu uma denúncia e deslocou-se até o local dos fatos para averiguação, ocasião em que apreendeu uma porção de droga enterrada embaixo de um vaso de planta, próximo ao quarto do ora apelado, acrescentando que as informações detalhavam o modo de comercialização do acusado e que ele guardava o material ilícito enterrado.

Sob outra perspectiva
, o apelado
PAULO WILLIAN
em ambas as fases processuais, negou veementemente a prática da narcotraficância e qualquer envolvimento com o material ilícito apreendido pelos policiais militares.

Por sua vez, a testemunha ocular,
Vera Luiza
, judicialmente, destacou que visualizou os policiais encontrarem o entorpecente no corredor de livre acesso a todos, e nada ilícito encontrado no bar do ora recorrido, destacando que em razão da movimentação naquele estabelecimento comercial e dos usuários que frequentavam o local desconfiava da prática do comércio espúrio, contudo, ressaltou que nunca visualizou
PAULO
vendendo drogas, muito menos pode afirmar que o entorpecente pertencia ao acusado.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando o
apelado PAULO WILLIAN
nega a autoria delitiva (na fase policial e em juízo) e
não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia
,
muito menos na posse das drogas ou de apetrechos ligados à mercancia
,
daí o porquê do acerto da sentença absolutória em relação ao acusado, perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado, de sorte que a r. sentença deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA EM PODER DO APELADO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO
–RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da sua participação no crime, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.
(N.U 1000799-44.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese a
porção de cocaína equivalente a 37,2g
[laudo pericial, ID 186343831, p. 79-80]

tenha sido apreendida durante a ação policial, o conjunto probatório
não
demonstrou que o ora apelado estivesse comercializando esse material ilícito,
muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil
.

Aliás,
não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada durante essa diligência da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade ao denunciado, que
nega
qualquer relação com o comércio malsão; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.
E quanto ao depoimento do agente estatal responsável pela apreensão da substância proscrita e da prisão em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constitui prova suficiente do envolvimento do recorrido
PAULO
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade de o acusado efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao
apelado PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
. Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais ministeriais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a
sentença absolutória
em favor do ora apelado.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença absolutória em prol de
PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES
,
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da ação
penal n.o 0002200-19.2017.8.11.0093 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024